Tribunal: STF
Processo: ARE 1351347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DE SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO E DA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO ICMS E DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA.ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NOS RESP Nº 1.624.297/RS, 1.629.001/SC E 1.638.772/SC. FORÇA VINCULANTE DO PRECEDENTE. ART. 1.040, III, CPC/2015. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170-A DO CTN. LEIS Nº 9.430/1996 E 11.457/2007. TAXA SELIC. LEI N° 9.250/95.



    1. Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pela UNIÃO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL e por ÍMPETO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. em face de sentença proferida pelo Juízo da 04ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que concedeu parcialmente a segurança para assegurar à impetrante o direito de apurar e recolher a contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB sem incluir em sua base de cálculo os valores correspondentes ao ISS e ao ICMS.



    2. O mandado de segurança constitui a via adequada para a declaração do direito à compensação tributária das contribuições recolhidas a maior no período anterior ao quinquênio que precedeu à propositura da presente ação, reservando-se a apuração dos créditos para a via administrativa.



    3. O reconhecimento judicial do direito à compensação pode ser pleiteado através do mandado de segurança, conforme a inteligência do verbete nº 213 do STJ, inclusive em relação a créditos anteriores à impetração, desde que não alcançados pela prescrição quinquenal. Descabe discutir pedido de restituição pela via do mandado de segurança, sob pena de configurar-se o writ como substituto de ação de cobrança, em afronta às Súmulas 269 e 271 do STF. 



    4. Apelação de ÍMPETO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. desprovida. Não é possível se fazer uma extensão por analogia dos precedentes firmados nos julgamentos dos REsp nº 1.624.297/RS (e também no julgamento dos REsp nº 1.629.001/SC e 1.638.772/SC), e tampouco do RE nº 574.706/PR, às hipóteses em que as contribuições ao PIS e à COFINS são incluídas na base de cálculo da CPRB. Não existindo norma constitucional ou legal que proíba a presença de qualquer tributo, de parcela resultante do mesmo ou de outro tributo na formação da base de cálculo, e, não havendo jurisprudência vinculante que se aplique ao caso concreto, entendo não ser possível excluir as contribuições ao PIS e COFINS de sua própria base de cálculo, bem como da base de cálculo da CPRB.



    5. Apelação da UNIÃO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL desprovida. A Primeira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em 10/04/2019, levou a julgamento o REsp nº 1.624.297/RS, decidido pelo rito dos recursos repetitivos e, por unanimidade, estabeleceu que os valores de ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, prevista na Lei nº 12.546/11. Na mesma sessão foram julgados os REsp nº 1.629.001/SC e 1.638.772/SC, também submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta ao REsp nº 1.624.297/RS.



    6. Citando o julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, decidido em sede de repercussão geral, o E. STJ afastou a inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, uma vez que os valores recebidos a título de ICMS não se incorporam ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso transitório no caixa e possuindo como destino final os cofres públicos. Dessa forma, sendo a receita bruta atrelada ao requisito da definitividade, o ICMS não poderia integrá-la.



    7. Apelação da UNIÃO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL desprovida. Embora a referida decisão do STJ não tenha abordado especificamente a inclusão do ISS na base de cálculo da CPRB, o raciocínio jurídico empregado no caso do ICMS deve ser analogicamente aplicado ao ISS, pois a discussão levantada em ambos os casos em tudo se assemelha. Da mesma forma que a decisão do Superior Tribunal de Justiça considerou que o ICMS não pode compor a base de cálculo da CPRB, por não se coadunar com o conceito de receita ou faturamento, por se tratar de um mero ingresso no caixa da empresa que depois será repassado ao Estado, o mesmo ocorre com o ISS em relação ao Município.



    8. A tese firmada pelo E. STJ, no julgamento do REsp nº 1.624.297/RS (e também no julgamento dos REsp nº 1.629.001/SC e 1.638.772/SC), sob o rito dos recursos repetitivos, possui força vinculante, que deve ser aplicada aos processos em curso, conforme a regra prevista no art. 1.040, III, do CPC/2015.



    9 . Apelações desprovidas. Remessa necessária parcialmente provida apenas para assegurar o direito de compensação na seara administrativa, na forma da legislação vigente ao tempo do encontro de contas, após o trânsito em julgado da demanda, nos termos do art. 170-A do CTN.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 145 e 195, I, 'b', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, quanto à questão remanescente, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1233096 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1067), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente